Tribunal: STF
Processo: ARE 1574383
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - Ação Ordinária Servidor Público Municipal - Município de Ourinhos - Incorporação da remuneração do cargo em comissão - Pretensão de acúmulo do valor da remuneração do cargo em comissão com a remuneração integral do cargo efetivo - Sentença de parcial procedência - Insurgência do Município - Acolhimento - Impossibilidade de cumulação de vencimentos dos cargos efetivo e comissionado - Vedação constitucional - Inteligência do artigo 39, §9º, da Constituição Federal - Permissão do acúmulo remuneratório implicaria em direta ofensa aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e moralidade administrativa - Artigo 99 da Lei Complementar Municipal nº 474/06, alterada pela Lei Complementar nº 622/09, deve ser interpretada em simetria com a Constituição Federal e artigo 133 da Constituição Estadual - Precedentes deste E. TJSP - Sentença reformada - RECURSO PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Não obstante, o entendimento exarado pela Municipalidade preserva a simetria com a Constituição Estadual, uma vez que em seu artigo 133 prevê a incorporação da diferença existente entre o cargo efetivo e o comissionado:



    "Artigo 133 - O servidor, com mais de cinco anos de efetivo exercício, que tenha exercido ou venha a exercer, a qualquer título, cargo ou função que lhe proporcione remuneração superior à do cargo de que seja titular, ou função para a qual foi admitido, incorporará um décimo dessa diferença, por ano, até o limite de dez décimos." 



    Sobre o tema, já se pronunciou o Órgão Especial desta E. Corte:



    "INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE Arts. 73 e 74 da LC 48/2006, do Município de Pratânia, vigentes à época do ajuizamento da ação. Dispositivos que cuidam da gratificação de incorporação aos servidores municipais que exerçam cargo em comissão ou função de confiança. Arguição de inconstitucionalidade das referidas normas municipais por estabelecerem, a cada ano de exercício de cargo comissionado de maior remuneração, a incorporação ao seu vencimento de um décimo da remuneração do cargo em comissão e não apenas a incorporação das diferenças entre as remunerações dos cargos, sendo que, quando do retorno do servidor ao cargo de origem, o valor incorporado passa a integrar os seus vencimentos. Fórmula de cálculo da incorporação que viola os princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade e interesse público (arts. 111, 128 e 144 da Constituição Estadual). De rigor a adoção da técnica da interpretação conforme, sem redução do texto, no sentido de que haja incorporação mas que ela seja calculada nos termos do art. 133 da Constituição Estadual (que estabelece os critérios de incorporação dos servidores estaduais), ou seja, com a incorporação de um décimo por ano da diferença entre a remuneração do cargo em comissão superior e a remuneração do cargo efetivo. Arguição acolhida parcialmente." (TJSP; Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível 0047574- 92.2018.8.26.0000; Relator (a): Cristina Zucchi; Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro de São Manuel - 2ª Vara; Data do Julgamento: 26/06/2019; Data de Registro: 10/07/2019).



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente